Tribunal: STF
Processo: RE 110441
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. INCLUSÃO DE VERBAS ESTRANHAS A PRESTAÇÃO
ALIMENTÍCIA.
NÃO HÁ CABIDA PARA A PRISÃO CIVIL POR NÃO LIQUIDAÇÃO DE PRESTAÇÕES
ALIMENTÍCIAS, SE ELA FOI DECRETADA NÃO SÓ PELO PAGAMENTO DELAS MAS
TAMBÉM DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. A DÍVIDA DE ALIMENTOS, QUE
JUSTIFICA A PRISÃO CIVIL, NÃO PODE CONTER DÉBITOS DE OUTRA ORIGEM,
BEM ADVERTINDO O TRIBUNAL 'A QUO' NÃO LHE CABER, NO ÂMBITO DO
'HABEAS CORPUS' SEPARAR AS PARCELAS. POSSIBLIDADE DE VOLTAR A SER
DECRETADA A PRISÃO SE A RECUSA DO PAGAMENTO SE FIZER EM RELAÇÃO AS
PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS TÃO SOMENTE.